Tribunal: TJES
Processo: 5003607-15.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assunção de Dívida
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003607-15.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA GRIJO DE ALVARENGA
RECORRIDO: NOVA VEICULOS SEMINOVOS LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003607-15.2022.8.08.0050

RECORRENTE:
CAMILA GRIJO DE ALVARENGA

RECORRIDO:
NOVA VEÍCULOS SEMINOVOS LTDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECURSO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DESISTÊNCIA DA COMPRA. RECORRIDA ASSUMIU A DÍVIDA DO FINANCIAMENTO E NÃO REALIZOU O PAGAMENTO DE ALGUMAS PRESTAÇÕES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por CAMILA GRIJO DE ALVARENGA em face do NOVA VEÍCULOS SEMINOVOS LTDA

Em síntese, a requerente narra ter adquirido o veículo BMW 320i junto à requerida, dando como entrada um veículo e o restante do valor foi financiado, resultando em parcelas de R$1.801,69. No entanto, dois dias após a compra, retornou à loja para desistir da compra, em razão do estado de saúde de seu filho prematuro. Nesse ato, a requerida se comprometeu a assumir o restante das parcelas do financiamento e assim o negócio foi desfeito. No entanto, a autora afirmou que a empresa não cumpriu com sua parte e que ela teve seu nome inserido nos serviços de proteção ao crédito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido autoral, em parte, para determinar à NOVA VEÍCULOS SEMINOVOS LTDA o cumprimento da obrigação de proceder, em 05 dias, o pagamento das prestações vencidas do Contrato de Financiamento nº 000091506890, firmado entre a autora (CAMILA GRIJO DE ALVARENGA) e o BANCO PAN S/A, bem como ao pagamento tempestivo das parcelas vincendas a se evitar futuras restrições. Declaro extinto o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC. Arbitro multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de descumprimento da obrigação de quitação das parcelas vencidas junto a instituição financeira. Quanto as prestações vincendas, fixo multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada cada em desacordo com as determinações, ora estabelecidas.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 6905181
,
a requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença merece reforma ao argumento que o recorrido descumpriu o acordo feito, resultando em uma situação desgastante para a autora. Em virtude disso, requer ser indenizado pelos danos morais sofridos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, como bem fundamentado pelo Juízo sentenciante, não restou comprovado nos autos situação capaz de causar o abalo na esfera moral da autora.

Embora a situação narrada nos autos seja capaz de gerar aborrecimento à consumidora, não restou comprovado, de forma indene de dúvidas, que ocorreu o dano moral. Toda situação fática alegada pela autora, em relação aos inúmeros contatos junto ao banco financiador, veio desacompanhada de qualquer prova. Constando nos autos apenas a informação do nascimento e internação de seu filho (Id. 6904624) e a transcrição do diálogo no WhatsApp com o requerido (Id. 6904618). Desse modo, a dinâmica de compra, venda e desistência de aquisição do veículo, não passa de mero dissabor, inexistindo lesão considerável à honra subjetiva da parte recorrente, capaz de causar grande sofrimento.

Insta salientar que os danos morais no presente caso não são presumidos (
in re ipsa
), devendo haver a comprovação do efetivo dano, o que não ocorreu no presente caso. Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. Nesse sentido, não havendo os pressupostos acima descritos, resta ausente o dever de indenizar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)